Tribunal: STF
Processo: RE 1246767
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU ANALOGIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O ACÓRDÃO PARADIGMA. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.
Relatório
    1. Em sessão virtual de 13.3.2020 a 19.3.2020, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto por Elson Marchette e outros nos seguintes termos:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO: LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.080/2008 DE SÃO PAULO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 21).
    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal na sessão virtual de 22.5.2020 a 28.5.2020:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (e-doc. 29). 
    3. Contra essa decisão Elson Marchette e outros opõem os presentes embargos de divergência.
    4. Os embargantes sustentam que o “acórdão embargado diverge frontalmente do decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 606.199/PR (Tema nº 439 de Repercussão Geral), ocasião em que foi admitido o recurso extraordinário e ficou estabelecido que: mesmo que não haja direito adquirido a regime jurídico, devem ser respeitados, além da irredutibilidade dos vencimentos, os critérios objetivos ao ser realizado o reenquadramento, tais como, o tempo de serviço e a titulação” (fl. 9, e-doc. 31).
    Argumentam que, no julgamento do “SEGUNDO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 797.477 SÃO PAULO – processo com as mesmas causas de pedir e pedidos do presente”, teria sido mantida “a decisão monocrática no sentido de parcial provimento ao recurso extraordinário dos servidores públicos do Estado de São Paulo, a fim de permitir a avaliação dos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e titulação, para verificar-se o direito de ter os vencimentos reajustados. (…) Nota-se do mencionado paradigma que a C. Primeira Turma deste E. Tribunal, como forma de não reexaminar a legislação infraconstitucional e o conjunto fático-probatório e, ao mesmo tempo, aplicar a tese jurídica firmada no Tema nº 439 de Repercussão Geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de permitir, apenas, a avaliação dos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e titulação, devolvendo os autos ao Tribunal de origem para que seja verificado, caso a caso, o direito de os servidores inativos terem os seus proventos reajustados em condições semelhantes aos servidores da ativa” (fls. 11-12, e-doc. 31). 
    Pedem “seja conhecido e provido o presente recurso (…) para, ao final, dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de forma a assegurar a observância dos critérios objetivos de tempo de serviço e titulação para fins de progressão e promoção, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem com determinação para que seja verificado, caso a caso, o direito de os Autores terem os seus proventos reajustados em condições semelhantes aos servidores da ativa” (fls. 13-14, e-doc. 31).
    5. Em contrarrazões o Estado de São Paulo assevera que “os embargos de divergência não comportam acolhimento, uma vez que, no acórdão embargado, foi reconhecida a distinção entre o caso dos autos e aquele objeto do Tema 439 da sistemática da repercussão geral, mantendo a decisão monocrática” (fl. 2, e-doc. 36).
    Sustenta que “o acórdão embargado está em conformidade com a jurisprudência firmada no âmbito das duas Turmas que integram essa Colenda Corte” (fl. 4, e-doc. 36).
    Pede “o não conhecimento ou o desprovimento dos embargos de divergência” (fl. 5, e-doc. 36).
    6. São Paulo Previdência – SPPR não apresentou contrarrazões.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    7. Razão jurídica não assiste aos embargantes.
    8. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito ou um acórdão de mérito e outro pelo qual não se tenha conhecido do recurso, embora tenha sido apreciada a controvérsia (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e incs. I e III do art. 1.043 do Código de Processo Civil).
    9. Os embargantes apontam como paradigmas de dissídio jurisprudencial acórdãos nos quais não se discute a matéria trazida neste processo.
    Nos paradigmas apontados, cuida-se do direito constitucional à paridade dos servidores inativos com os ativos, previsto no § 8º do art. 40 da Constituição da República, na redação anterior à alteração da Emenda Constitucional n. 41/2003:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REESTRUTURAÇÃO O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. LEI 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REENQUADRAMENTO NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVA QUANTO AOS SERVIDORES QUE SE APOSENTARAM SOB A REGRA DA PARIDADE. PROVENTOS AJUSTADOS EM CONDIÇÕES SEMELHANTES AOS SERVIDORES DA ATIVA. INCIDÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS AFERÍVEIS ATÉ A DATA DA INATIVAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar caso semelhante ao dos autos (RE-RG 606.199, do Estado do Paraná, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 09.10.2013), assegurou aos servidores públicos inativos, com base no art. 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 2. A decisão agravada está em conformidade com esse entendimento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 797.477-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 1º.7.2016).
    No julgamento do Tema 439, o Ministro Roberto Barroso assentou: 
    “O ponto de irresignação debatido no presente recurso, na verdade, é outro, e surge logo após o reenquadramento inicial. A Lei 13.666/2002 instituiu de critérios de progressão e promoção que somente aproveita aos servidores ativos, sem reflexo financeiro para os inativos e é exatamente isso que viola a regra constitucional da paridade, que garante aos inativos ‘quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei’. O aspecto que torna a Lei nº. 13.666/2002 inválida não está em eventual quebra de isonomia no tratamento dado aos inativos no momento inicial do reenquadramento ou mesmo em desrespeito a alegado direito a um enquadramento no último nível de carreira, pois, como visto, os servidores, ativos e inativos, receberam a mesma atenção inicial por parte da lei e não há direito subjetivo a permanecer no último nível da classe recém-criada. A questão que gera a inconstitucionalidade é a consideração de que a regra da paridade limita-se ao respeito à irredutibilidade de remuneração e à concessão dos mesmos índices de revisão geral remuneratória, quando a garantia tem alcance maior, ao exigir que a lei dê o mesmo tratamento aos inativos no que se refere a quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade de mesmo nível, desde que baseados em critérios objetivos. (…) Se, de um lado, é legítimo ao Estado modernizar sua estrutura funcional, podendo estipular critérios de progressão e de promoção baseados no mérito e na eficiência, de outro, não se pode permitir que a lei aproveite o ensejo para, por via transversa, alijar servidores inativos dos efeitos remuneratórios que lhes são garantidos pela Constituição quanto a vantagens concedidas aos ativos. A regra constitucional da paridade, repito, não garante aos inativos somente o direito à irredutibilidade do valor nominal dos proventos e à revisão remuneratória geral dada aos ativos, mas sim às vantagens decorrentes de quaisquer benefícios posteriormente concedidos aos ativos, desde que baseados em critérios objetivos. Realmente, logo após o enquadramento inicial isonômico, a lei paranaense previu a possibilidade de rápido desenvolvimento de carreira para os servidores ativos. Dos três critérios escolhidos para permitir a progressão, a antiguidade, a titulação e a avaliação de desempenho, dois possuem requisitos extensíveis a aposentados, diante de sua natureza objetiva: a titulação e o tempo de serviço”.
    No acórdão embargado, não se decide sobre o direito constitucional à paridade dos servidores inativos submetidos às normas da Emenda Constitucional n. 20/2008, mas sobre a forma como se deveriam reenquadrar os servidores ativos, nos termos na Lei Complementar de São Paulo n. 1.080/2008, pelo que aplicadas as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Impossível, portanto, afirmar que existam analogia ou similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os apontados como paradigmas.
    O acórdão embargado e os paradigmas de dissídio jurisprudencial trazem matérias distintas pelos núcleos decisórios neles contemplados. 
    10. Este Supremo Tribunal concluiu ser indispensável, para a caracterização do conflito jurisprudencial, tratarem os paradigmas invocados de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não se tem na espécie. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A ausência de cotejo analítico, bem como de similitude entre os casos confrontados são obstáculos suficientes para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes. 2. Agravo Interno que se nega provimento” (RE n. 917.950-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 4.12.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1 - Para a demonstração da divergência, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. 2 - Incabíveis os embargos de divergência pelos quais se pretende a utilização de decisão monocrática para a demonstração de contradição jurisprudencial” (AI n. 767.226-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.2.2011).
    “O acórdão paradigma, para legitimar a oposição de embargos de divergência, deve referir-se a situações, que, considerados os elementos essenciais a ela inerentes, permitam estabelecer, ante a especificidade de que se revestem, a necessária relação de pertinência com a tese jurídica que a decisão embargada, em frontal dissenso com o padrão de confronto invocado, veio a acolher no julgamento da causa. Inocorrência, no caso ora em exame, desse específico pressuposto de admissibilidade dos embargos de divergência. - A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência - ou de não-conhecimento destes, quando já admitidos - deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão-paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, os trechos que configuram a divergência indicada, mencionando, ainda, as circunstâncias que identificam ou que tornam assemelhados os casos em confronto, não bastando, para os fins a que se refere o art. 331 do RISTF, a mera transcrição das ementas dos acórdãos invocados como referências paradigmáticas, nem simples alegações genéricas pertinentes à suposta ocorrência de dissenso pretoriano. Precedentes” (RE n. 255.328-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 30.5.2003).
    Nada há a prover quanto às alegações dos embargantes.
    11. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (art. 332 e § 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora